Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704687-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH CRISTAL GONCALVES DE SA, IBRAHIM ANTAO DE SA JUNIOR, BRUNO SANTOS BRAGA, DIEGO AUGUSTO SANTOS BRAGA AGRAVADO: ESPÓLIO DE SIMONE GONÇALVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SARAH CRISTAL GONÇALVES DE SÁ E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, nos autos do inventário, determinou a emenda da inicial para excluir os bens em nome de terceiros dos autos principais, bem como os terceiros Ronaldo Rodrigues Braga e Maria Francisca de Sá (ID 55182124, processo n. 0709944-37.2019.8.07.0005). Narram os agravantes que ajuizaram ação de abertura de inventário do patrimônio deixado por ocasião do falecimento de Simone Gonçalves Santos, mãe dos autores. Argumentam que, à época do falecimento da genitora, no ano de 2000, todos os 4 filhos eram menores de idade. Assim, dois ficaram sob a tutela de uma tia, irmã da falecida, Maria Joaquina de Sá e outros dois com o genitor, Ronaldo Rodrigues Braga, sendo que este outorgou procuração àquela, tempos depois, para que ela administrasse todos os bens da falecida irmã. Sustentam que sua tia, Maria Joaquina de Sá, investiu a quantia de R$ 120.000,00, quantia que pertencia à falecida, para melhorias na sua casa e que teria adquirido 2 lotes com dinheiro de sua irmã também. Ressaltaram que a casa ainda não está no nome de Maria Joaquina de Sá, mas esta sempre teve sua posse, inclusive desde a época que os agravantes eram menores de idade e foram morar com a tia em razão do falecimento da mãe. E os dois lotes mencionados constituem direito de posse porque não possuem escritura pública. Tecem arrazoado no sentido de ser essencial manter tanto os bens em nome de terceiros arrolados na peça inicial quanto os nomes dos terceiros, Ronaldo Rodrigues Braga e Maria Francisca de Sá, tendo em vista que ambos administraram os bens da falecida, bem como usufruíram do dinheiro deixado. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Na hipótese em julgamento, não vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista que as questões que dependam de outras provas deverão ser remetidas para as vias ordinárias, nos termos do que dispõe o art. 612 do CPC. Ademais, o art. 1829 do CC c/c art. 616 do CPC, não legitimam os terceiros, Ronaldo Rodrigues Braga e Maria Francisca de Sá, permanecerem na ação de inventário. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões porque sequer fora designado o administrador provisório do espólio. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora